Tribunal: TCU
Processo: 031.998/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10999/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.998/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Joao Batista Pereira Rangel (XXX.228.908-XX); Joao Roberto Vieira Vargas (XXX.070.436-XX); Jocemilton Sanches Linhares (XXX.751.387-XX); Mirian Celia Alvares de Andrade (XXX.466.406-XX); Moacir dos Santos Vinci (XXX.683.799-XX); Nedes Aragao de Araujo (XXX.034.362-XX); Renato Nunes Gomes (XXX.746.518-XX); Robson Andrade Santos (XXX.336.016-XX); Romarly Boeing Weber (XXX.435.609-XX); Ronaldo Cacan de Almeida (XXX.682.650-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.